Tribunal: TJDFT
Processo: 0032714-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032714-19.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RECORRIDO: ATOMARIO ALMEIDA MOURAO, KARINA GLORIA AMARAL RODRIGUES MAURAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. ENTRAVES BUROCRÁTICOS PARA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL CONTRA A CONSTRUTORA. VEDADA CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. RESTITUIÇÃO COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO FINAL DA MORA. DECISÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 1. A demora na expedição do alvará de construção é circunstância externa ao âmbito da relação negocial estabelecida entre os consumidores e a fornecedora. 2. A teoria do risco do negócio ou atividade constitui a base da responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor. A necessidade de atender às exigências fiscalizatórias do Estado é inerente à atividade econômica exercida pela apelante, integrando a atividade empresarial. 3. Existindo cláusula de natureza reparatória em favor do consumidor, independentemente da sua nomenclatura, e caso ela efetivamente represente o valor aproximado de mercado sobre o aluguel do imóvel em atraso, ou as despesas efetuadas com a locação de outro bem semelhante para fins de moradia, não se vislumbra a possibilidade de cumulação com lucros cessantes. Superior Tribunal de Justiça (Tema 970). 4. A devolução integral dos valores pagos em razão da resolução do contrato ter ocorrido por culpa exclusiva dos fornecedores faz com que a pretensão se submeta ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, e não o prazo prescricional de três anos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no RESP no 1.551.956/SP, para os casos de ação em que se discute a devolução da comissão de corretagem unicamente virtude da abusividade da cláusula que transfere o encargo para o consumidor. 5. Com a decisão interlocutória que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (que expressamente fez retroagir seus efeitos à data de propositura da demanda), os autores não estavam mais obrigados a adimplir suas prestações, portanto não podem esperar que tratamento diverso venha a ser dispensado à ré. Naquele momento, incide o termo final da mora atribuída à fornecedora. 6. Uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, impõe-se a incidência dos parâmetros previstos nos §§3o e 4o, do artigo 85, para a fixação dos honorários advocatícios. 7. Apelações parcialmente providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 3o, do Código Civil, sob o fundamento de que prescreve em 3 (três) anos a pretensão de restituição de comissão de corretagem. Assevera que o colegiado se afastou da interpretação da matéria conforme definida pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Colaciona julgados da Corte Superior e deste TJDFT, com o objetivo e demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigo 86 do Código de Processo Civil, argumentando que os ônus sucumbenciais não foram distribuídos com a necessária proporcionalidade, a qual, no seu entender, nos casos de sucumbência recíproca, se obtém com a aferição entre o número de pedidos formulados e o de pedidos acolhidos em relação a cada uma das partes. No aspecto, transcreve julgados deste TJDFT, visando a demonstração do dissenso pretoriano. Em sede de contrarrazões os recorridos pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada afronta ao artigo 206, § 3o do Código Civil, tampouco em relação ao alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A pretensão não é de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem por ausência de informação adequada, mas de devolução integral dos valores pagos em razão de a resolução do contrato ter ocorrido por culpa exclusiva dos fornecedores, motivo pelo qual a pretensão se submete ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, e não prazo prescricional de três anos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.551.956/SP para os casos de ação em que se discute a devolução da comissão de corretagem unicamente virtude da abusividade da cláusula que transfere o encargo para o consumidor” (ID 12900492 - Pág. 8). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgRg no AREsp 1631755/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/3/2020. Além disso, os enunciados 283 e 284, da Súmula do STF, aplicam-se também aos recursos interpostos com lastro na alínea “c” do permissivo constitucional. A propósito, veja-se o REsp 1874365, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1/7/2020. Mesmo que fosse possível superar o óbice suso mencionado, descaberia transitar o recurso especial porquanto a conclusão acerca da incidência do prazo prescricional decenal, na espécie, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROMITENTE COMPRADOR. NECESSIDADE DE POSSE EFETIVA DO BEM IMÓVEL. PRECEDENTES. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A questão da prescrição trienal, objeto do Tema 938/STJ, não se aplica aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. Precedentes. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, o AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Igualmente, não merece transitar o apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 86 do Código de Processo Civil, bem como ao suscitado dissídio interpretativo, porque o entendimento colegiado de que “a petição inicial deduz cinco pedidos principais, o decaimento de um deles obedece à proporcionalidade estabelecida pelo acórdão (vinte por cento para os autores e oitenta por cento para o réu), inexistindo razão para alterá-lo. Ademais, considerando a expressividade econômica do pleito relativo aos lucros cessantes, não se pode considerar que houve decaimento mínimo do pedido) (ID 16373059 - Pág. 9), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, veja-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDADAS. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1553027/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020) (g.n.). Ademais, nesse tópico, igualmente não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). A respeito do tema, veja-se ainda o AREsp 1666751, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Dje 1/7/2020. Determino que as publicações, quanto ao recorrido, sejam feitas em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029